Tribunal: TJPA
Processo: 0801769-83.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801769-83.2025.8.14.0061

APELANTE: FELIX GUEDES MONTEIRO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL EXCESSIVAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal. O autor sustentou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 22% ao mês e 987,22% ao ano, por superar de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, requerendo a revisão contratual, o recálculo do débito e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato apresenta abusividade apta a justificar a revisão judicial da avença; e (ii) estabelecer as consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento da abusividade dos encargos financeiros contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei da Usura, sendo lícita a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não constitui limite legal absoluto para a contratação.

4.

A revisão dos juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais quando a relação de consumo está caracterizada e a abusividade é demonstrada de forma cabal, com imposição de desvantagem exagerada ao consumidor.

5.

A taxa contratada de 22% ao mês supera em mais de quatro vezes a taxa média de mercado de 4,69% ao mês vigente à época da contratação, evidenciando discrepância extraordinária incompatível com parâmetros mínimos de razoabilidade econômica.

6.

A liberdade contratual das instituições financeiras não autoriza a imposição de encargos desproporcionais nem a transferência integral do risco empresarial ao consumidor.

7.

A alegação de elevado risco de inadimplemento não justifica, por si só, a cobrança de juros em patamar tão expressivo, especialmente quando a operação prevê débito em conta corrente e o contratante possui renda previdenciária regular e relacionamento prévio com a instituição financeira.

8.

A expressiva diferença entre a taxa contratada e os parâmetros médios de mercado, aliada à ausência de justificativa concreta e proporcional para sua elevação, caracteriza vantagem exagerada e afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio das relações de consumo.

9.

O reconhecimento da abusividade impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie vigentes à época da contratação, com recálculo do débito e restituição dos valores eventualmente pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 648; STJ, REsp nº 1.161.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (recurso repetitivo); TJSP, Apelação Cível nº 1129385-72.2023.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FELIX GUEDES MONTEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA
, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de
BANCO CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, na qual se buscava a revisão das cláusulas do contrato de empréstimo nº 096060008058, sob o argumento de abusividade dos encargos financeiros pactuados.

A sentença recorrida julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, ao fundamento de que não teria sido constatada abusividade no contrato objeto da demanda, nos seguintes termos:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, o que faço com fulcro no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
o cabimento da concessão/manutenção dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência;
(ii)
a necessidade de reforma da sentença diante da alegada abusividade dos juros remuneratórios contratados, afirmando que a taxa pactuada de 22% ao mês e 987,22% ao ano seria excessivamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie;
(iii)
a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais abusivas;
(iv)
a existência de desvantagem exagerada e desequilíbrio contratual, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio das relações de consumo;
(v)
que possuía histórico de relacionamento contratual com a instituição financeira, renda estável oriunda de benefício previdenciário e perfil de consumidor adimplente, circunstâncias que, segundo afirma, afastariam a justificativa para a cobrança de juros em patamares tão elevados;
(vi)
a necessidade de adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada; e
(vii)
a reforma da condenação sucumbencial, requerendo a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, determinar a revisão contratual com limitação dos juros remuneratórios aos parâmetros indicados pelo BACEN, condenar a instituição financeira à repetição simples dos valores alegadamente pagos a maior, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
29 de maio de 2026
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, no qual foi estipulada taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie correspondia a 4,69% ao mês na data da contratação.

A sentença julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que a mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não seria suficiente para caracterizar abusividade, especialmente porque a instituição financeira demonstrou atuar em segmento voltado à concessão de crédito para consumidores de maior risco, tendo apresentado elementos indicativos de baixo score de crédito do autor e elevada probabilidade de inadimplência.

Todavia, entendo que a solução adotada pelo juízo de origem merece reforma.

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei da Usura, sendo lícita a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, conforme orientação consolidada na Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal. Também é assente que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não constitui limite legal absoluto para a cobrança de juros remuneratórios.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.161.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada, de forma cabal, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, embora a simples superação da taxa média de mercado não autorize, por si só, a revisão contratual, é igualmente certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não afasta o controle judicial quando a discrepância observada se mostra extraordinária e incompatível com os parâmetros mínimos de razoabilidade econômica.

E precisamente essa é a hipótese dos autos.

Conforme demonstrado nos documentos que instruem a inicial, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 22% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período, correspondia a 4,69% ao mês.

Isso significa que a taxa cobrada pela instituição financeira alcançou aproximadamente 469% da taxa média de mercado, superando-a em mais de quatro vezes.

Tal diferença não representa mera oscilação decorrente da liberdade contratual conferida às instituições financeiras nem pode ser tratada como simples variação estatística dentro das particularidades do mercado de crédito. Cuida-se de discrepância extremamente expressiva, apta a evidenciar situação excepcional de desequilíbrio contratual e manifesta vantagem econômica em favor da instituição financeira.

Embora a ré sustente que a elevada taxa decorreu do perfil de risco do contratante, tal justificativa não se mostra suficiente para legitimar encargo de tamanha magnitude.

Com efeito, o risco de inadimplemento constitui elemento inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras. Naturalmente, consumidores com histórico de crédito menos favorável podem justificar a cobrança de taxas superiores à média de mercado. Todavia, tal circunstância não autoriza a imposição de encargos praticamente ilimitados nem legitima a transferência integral do risco empresarial ao consumidor.

A admitir-se tal raciocínio, justamente os consumidores mais vulneráveis passariam a suportar os encargos mais gravosos do sistema financeiro, situação incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, os próprios elementos constantes dos autos demonstram que o risco efetivo da operação não era tão elevado quanto sustentado pela instituição financeira.

Observa-se que o contrato previa pagamento mediante débito em conta corrente, mecanismo que reduz significativamente o risco de inadimplemento, na medida em que possibilita a cobrança automática das parcelas e aumenta substancialmente a previsibilidade da recuperação do crédito.

Trata-se de circunstância relevante, pois operações desprovidas de qualquer mecanismo de retenção ou cobrança automática naturalmente apresentam risco superior. No caso concreto, contudo, a instituição financeira dispunha de ferramenta apta a mitigar consideravelmente o risco da operação.

Some-se a isso o fato de que o autor é beneficiário de renda previdenciária, possuindo fonte regular e contínua de rendimentos, bem como mantinha relacionamento contratual anterior com a própria instituição financeira, circunstâncias que permitiam à credora avaliar de forma concreta sua capacidade de pagamento.

Em outras palavras, embora possa ter existido risco superior ao ordinariamente encontrado em determinadas operações de crédito, os elementos constantes dos autos demonstram que esse risco estava longe de justificar a cobrança de juros equivalentes a mais de quatro vezes a taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie.

No mesmo sentido, vem entendendo a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATOS BANCÁRIOS . JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA.

Ação revisional de contrato bancário . Sentença de improcedência. Recurso da autora.

A partir das interpretações da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, as instituições financeiras não se submetem ao limite da Lei de Usura, o que implica autorização para a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano e sem que isso, por si só, caracterize abusividade. Incide a Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal . O controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios foi tratado no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009: "d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art . 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
Basta verificar que os juros remuneratórios aplicados foi de 18,01% ao mês e 649,62% ao ano, quando a taxa de juros para mesma modalidade de financiamento eram de 5,25% ao mês e 84,84% ao ano. Discrepância que superou vez e meia a taxa média de mercado para os contratos de empréstimo pessoal (modalidade não consignado). Análise, ainda, do custo do crédito e do risco de inadimplência que não justificavam aquela elevação da taxa praticada, no caso concreto
. Precedentes da Turma julgadora.

A taxa de juros do contrato será reduzida para a" taxa média de mercado ", restituindo-se o excesso
(de forma dobrada). Alegação da autora acolhida. DANOS MORAIS . NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO REJEITADA. A situação de discussão contratual não atingiu a própria esfera de proteção extrapatrimonial do autor, ainda que ocorridos dissabores pela diferença de juros remuneratórios. Alegação rejeitada . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DOBRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COBRANÇA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA . Uma vez declarada abusiva na cobrança taxa de juros remuneratórios, admite-se a repetição de indébito, de forma dobrada. Caracterização de cobrança de má-fé. Aplicação da jurisprudência do STJ e Precedentes desta Turma Julgadora. Pretensão acolhida . Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1129385-72 .2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024) grifos nossos

Como se verifica, naquele precedente foi reconhecida a abusividade em razão de discrepância significativamente inferior à verificada nestes autos, com maior razão impõe-se o reconhecimento da abusividade na hipótese em exame.

A expressiva diferença entre os encargos contratados e os parâmetros médios de mercado, aliada à inexistência de justificativa concreta e proporcional para tamanha elevação, evidencia afronta ao equilíbrio contratual e caracteriza vantagem exagerada vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse contexto, concluo que a taxa remuneratória pactuada extrapola os limites admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para situações excepcionais, impondo-se a revisão contratual para adequação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado vigentes à época da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato n.º 096060008058, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie vigentes à época da contratação, com o recálculo do débito e restituição dos valores eventualmente pagos a maior, na forma a ser apurada em liquidação de sentença.

Em razão da reforma integral da sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. Considerando o reduzido proveito econômico obtido na demanda, o baixo valor envolvido na controvérsia, a natureza da causa, o grau de zelo profissional demonstrado, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora ao longo da tramitação processual e em sede recursal, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), quantia que se mostra adequada, proporcional e compatível com a remuneração digna da atividade profissional desempenhada, observados os princípios da razoabilidade e da apreciação equitativa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026